Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0012419-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Ao credor/embargado para que se manifeste, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, quanto à determinação contida no despacho no ID no 31860918. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora